Tribunal: TJMT
Processo: 1026746-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (RECORRENTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), MARIANA PAULA AFONSO GOMES - CPF: 320.531.828-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026746-33.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ALEX JOSE SILVA

Recorrido:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR NO PRAZO PREVISTO EM LEI – RESTITUIÇÃO REALIZADA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por dano moral e material ajuizada pelo autor em desfavor das reclamadas, onde alega, em síntese, que contratou passagens aéreas junto a demandada para o trecho Cuiabá/São Paulo, entretanto, em razão da pandemia do Covid-19 solicitou o cancelamento do voo em 07/07/2020, oportunidade em que requereu o reembolso dos valores, o que não foi realizado pela empresa aérea. Busca a reparação pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados.

2.

Inicialmente, deve ser ressaltado que a situação narrada nos autos ocorreu em julho/2020, isto é, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil.

3.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujo efeito não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

4.

Assim, em que pese a tentativa de reembolso dos valores do bilhete cancelado, sem êxito, e, embora haja previsão de mitigação da aplicação do CDC às relações contratuais atingidas pelos impactos da pandemia do COVID-19, é certo que o consumidor, parte mais vulnerável na relação, não pode sofrer ônus demasiadamente excessivo ante as particularidades do caso concreto.

5.

Com efeito, após o ajuizamento da ação, em 21/07/2021 a empresa aérea realizou o reembolso do valor das passagens não usufruídas.

6.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

7.

Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das companhias aéreas e empresas de turismo, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos e prazo de reembolso, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

8.

No caso concreto, é cediço que a situação vivenciada pelo consumidor decorreu dos reflexos causados pela pandemia do COVID-19, de modo que não deve ser atribuída as empresas demandadas qualquer responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

9.

Em que pese serem indevidos os danos morais no caso concreto, considerando que somente o consumidor recorreu pugnando pela majoração do valor arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), é o caso da aplicação do princípio da
non reformatio in pejus.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022